Tribunal: TJSP
Processo: 0000113-14.2015.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação Criminal – Porte de arma de fogo de uso restrito – Sentença parcialmente condenatória – Pretendida a alteração da forma de substituição da pena corporal para prestação de serviços à comunidade pelo período de um ano e prestação pecuniária no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo - Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente provadas – Réu confesso –

Ementa:
Apelação Criminal – Porte de arma de fogo de uso restrito – Sentença parcialmente condenatória – Pretendida a alteração da forma de substituição da pena corporal para prestação de serviços à comunidade pelo período de um ano e prestação pecuniária no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo - Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente provadas – Réu confesso – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas corporal e de multa inalteradas, por serem as mais brandas, inclusive a conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Inteligência dos artigos 45, parágrafo 1o e 55, ambos do Código Penal - Redução das penas restritivas que implica em flexibilização injusta e indevida do caráter repressivo da punição infligida, além de usurpar, em prol do apelante, prerrogativa exclusiva do Estado, detentor do monopólio de aplicação e fiscalização da pena – Regime prisional – Sentença silente a respeito, adota-se o mais brando. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000113-14.2015.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
EVANGELISTA JOSE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
estabelecer o regime inicial aberto, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença
monocrática. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-14.2015.8.26.0394 Nova Odessa Voto no 31.887
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000113-14.2015.8.26.0394
APELANTE: EVANGELISTA JOSE DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: NOVA ODESSA
VOTO No 31.887
EMENTA: Apelação Criminal
Porte de arma de
fogo de uso restrito
Sentença parcialmente
condenatória Pretendida a alteração da forma de
substituição da pena corporal para prestação de
serviços à comunidade pelo período de um ano e
prestação pecuniária no valor de 1/3 (um terço) do
salário
mínimo
-
Admissibilidade
parcial

Materialidade e autoria suficientemente provadas
Réu confesso Condenação bem editada, com base
em sólido e convincente acervo probatório Penas
corporal e de multa inalteradas, por serem as mais
brandas, inclusive a conversão da privativa de
liberdade em restritivas de direitos
Inteligência
dos artigos 45, parágrafo 1o e 55, ambos do Código
Penal - Redução das penas restritivas que implica
em flexibilização injusta e indevida do caráter
repressivo da punição infligida, além de usurpar,
em prol do apelante, prerrogativa exclusiva do
Estado, detentor do monopólio de aplicação e
fiscalização da pena Regime prisional Sentença
silente a respeito, adota-se o mais brando. Recurso
parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Evangelista José dos Santos, por infração ao artigo
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, foi condenado às
penas de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo
da condenação e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-14.2015.8.26.0394 Nova Odessa Voto no 31.887
3
Na
mesma
decisão,
o
apelante
foi
impronunciado quanto ao crime previsto no artigo 121, parágrafo 2o,
incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.
Inconformado,
recorre
o
réu.
Busca,
exclusivamente, a alteração da forma de substituição da pena corporal
para prestação de serviços à comunidade pelo período de 1 (um) ano e
prestação pecuniária no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso merece parcial provimento.
A
materialidade
e
a
autoria
do
delito
apresentam-se cumpridamente demonstradas, não apenas pelos autos
de prisão em flagrante (fls. 2/11) e de exibição e apreensão (fls. 18/19),
senão também e especialmente pelo laudo pericial na arma de fogo (fls.
66/69), que concluiu pela aptidão do artefato para a realização de
disparos, e pela prova oral amealhada nos autos (fls. 3/4, 5/6, 7/8 e
138/142), tanto que o sentenciado, confesso nas duas oportunidades em
que ouvido (fls. 11 e 143/145), não se insurgiu contra a condenação,
mas apenas quanto à forma de substituição da pena privativa de
liberdade, como visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-14.2015.8.26.0394 Nova Odessa Voto no 31.887
4
Nesse contexto, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
Passa-se, então, ao exame dos termos postos
no recurso.
Com efeito, as penas corporal e a de multa não
comportam reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita
consonância com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em
especial com as normas-princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade, foram fixadas com critério e assim serão mantidas.
A propósito, as básicas foram escorreitamente
estabelecidas nos patamares mínimos legais, e assim permaneceram
definitivamente, em que pese a presença da atenuante da confissão
espontânea, que, embora reconhecida, não poderia mesmo ser
considerada, sobretudo por ser inadmissível situar a pena aquém do
mínimo legal, consoante entendimento hoje cristalizado na Súmula no
231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal".
A pena corporal foi substituída por duas
restritivas de direitos, como mencionado alhures.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-14.2015.8.26.0394 Nova Odessa Voto no 31.887
5
Mostra-se incogitável, ainda, a redução do
tempo da prestação de serviços à comunidade e do valor da prestação
pecuniária, pois foram fixadas em seus limites mínimos, nos termos dos
artigos 45, parágrafo 1o, e 55, ambos do Código Penal.
Aliás, tal anomalia implica em flexibilizar,
injusta e indevidamente, o caráter repressivo da punição infligida.
De mais a mais, a conversão da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos é um benefício concedido àqueles
que preenchem os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, de
sorte que não pode o acusado optar pela pena que melhor lhe aprouver,
usurpando, em seu prol, uma prerrogativa exclusiva do Estado, o qual
detém o monopólio de aplicação e fiscalização da pena.
Por derradeiro, silente a r. sentença acerca do
regime prisional para o caso de conversão das penas restritivas de
direitos, adota-se o mais brando: o aberto.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para estabelecer o regime inicial aberto, mantida, no mais, a
bem lançada r. sentença monocrática. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)